Tribunal: TJES
Processo: 0008326-64.2017.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008326-64.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES
RECORRIDO: TEREZA FUGULIM DA COSTA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DEMORA INJUSTIFICADA NO CUMPRIMENTO DA ORDEM LIMINAR. APLICAÇÃO DE ASTREINTES. CABIMENTO. VALOR EXORBITANTE. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 0008326-64.2017.8.08.0030

Recorrente: MUNICÍPIO DE LINHARES

Recorridos: TEREZA FUGULIM DA COSTA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DEMORA INJUSTIFICADA NO CUMPRIMENTO DA ORDEM LIMINAR. APLICAÇÃO DE ASTREINTES. CABIMENTO. VALOR EXORBITANTE. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
em face da r. decisão proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da comarca , que, em fase de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação para condenar o Município ao pagamento de R$ 22.383,37 e o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 18.988,76, a título de
astreintes
.

2
. A obrigação de fazer, confirmada em sentença transitada em julgado, consistia no fornecimento de "CIRURGIA DO PÉ" à exequente, Sra.
TEREZA FUGULIM DA COSTA
. A decisão liminar, proferida em 04 de julho de 2017, fixou o prazo de 10 (dez) dias para cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

3
. O Município recorrente (embargante) pleiteia a reforma da decisão, sustentando, em síntese, a inexigibilidade da multa, por ausência de descumprimento injustificado, alegando que todas as medidas cabíveis para a realização do procedimento na rede pública foram tomadas, bem como, em pedido subsidiário, a redução do valor consolidado da multa por ser exorbitante, desproporcional e configurar enriquecimento ilícito da parte exequente.

4
. A parte recorrida, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, destacando a demora de quase dois anos para a efetivação do seu direito, o que apenas ocorreu após o bloqueio de valores para custeio do procedimento na rede privada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5
. A controvérsia cinge-se à exigibilidade e ao valor da multa cominatória (
astreintes
) aplicada em desfavor dos entes públicos pelo descumprimento de ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6
. O argumento principal do recorrente é o de que não houve desídia ou inércia injustificada, uma vez que o procedimento cirúrgico demanda etapas preparatórias complexas, como consultas e exames, que estavam sendo providenciadas. De fato, os autos demonstram que os entes públicos realizaram agendamentos de consultas e exames pré-operatórios no Hospital Dório Silva. Contudo, a ordem judicial liminar data de
04 de julho de 2017
, com prazo de cumprimento de 10 dias. O procedimento cirúrgico só veio a ser efetivamente realizado em
abril de 2019
, após bloqueio judicial de verbas, ou seja, quase dois anos após a determinação. Os próprios documentos juntados pelos entes públicos informam que havia previsão de realização da cirurgia para
novembro de 2018
, o que não ocorreu, sem que houvesse nos autos justificativa plausível para tal falha. A longa e injustificada demora na prestação do serviço de saúde, essencial à dignidade e bem-estar da paciente, configura o descumprimento da obrigação e atrai a incidência da multa cominatória.

7
. A finalidade das
astreintes
é precisamente compelir a parte ao cumprimento da determinação judicial, e a sua aplicação no presente caso mostrou-se não apenas cabível, mas imprescindível para a efetivação do direito à saúde da recorrida. Portanto,
afasto a tese de inexigibilidade da multa.

8
. Subsidiariamente, o recorrente pugna pela redução do valor, alegando sua exorbitância e desproporcionalidade. Neste ponto, o recurso merece parcial provimento. As
astreintes
não fazem coisa julgada material e podem ser revistas a qualquer tempo, caso se mostrem insuficientes ou excessivas, conforme o § 1º do art. 537 do Código de Processo Civil. Sua natureza é coercitiva, e não indenizatória, devendo sua fixação ser pautada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte beneficiada.

9.
No caso em tela, o valor total da multa fixado na execução (somando-se as partes do Município e do Estado) alcança R$ 41.372,13. Por outro lado, a prestação de contas da autora demonstra que o custo total para a realização do procedimento cirúrgico na rede privada foi de R$ 12.956,14.

10
. O montante da multa, portanto, supera em mais de três vezes o valor da obrigação principal. Tal descompasso, ainda que diante do reprovável atraso do Poder Público, torna a sanção excessiva, desviando-se de sua finalidade primordial. A jurisprudência pátria, inclusive a citada pelo próprio recorrente, é pacífica no sentido de permitir a adequação do valor da multa para patamares mais razoáveis.

11
. Nesse contexto, a minoração da multa é medida que se impõe para restabelecer o equilíbrio e a proporcionalidade, sem, contudo, anular seu caráter pedagógico e coercitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

25
. Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença de primeira instância, tão somente para
reduzir o valor das
astreintes
devidas pelo Município de Linhares para o montante de
R$ 12.956,14
(doze mil novecentos e cinquenta e seis reais e quatorze centavos de real)
, valor que considero razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto. Mantêm-se, no mais, os demais termos da r. decisão recorrida.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Tese de julgamento:

1. A demora prolongada e injustificada do ente público em cumprir determinação judicial para fornecimento de tratamento de saúde autoriza a incidência de astreintes. Todavia, o valor consolidado da multa, quando se mostrar exorbitante e desproporcional em relação à obrigação principal, deve ser revisto e reduzido pelo julgador, mesmo em fase de cumprimento de sentença, em observância aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, nos termos do art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil.

___________

Dispositivo relevante citado:

Artigo 537, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015)
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)